Tribunal: TJDFT
Processo: 0718719-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. VALOR DA MENSALIDADE. DEFINIDO POR DECISÃO JUDICIAL. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme leciona José Afonso da Silva, “denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário”. Com a finalidade de resguardar a segurança jurídica.
2. No caso em análise, processo anterior definiu os valores devidos a título de mensalidade pelas empresas contratantes do plano de saúde coletivo, considerando incontroverso o fato de que as mensalidades no período em discussão foram pagas integralmente, devida a restituição da diferença, sob pena de violação a coisa julgada.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.